Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e negou-lhe provimento
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do abuso da personalidade jurídica da empresa executada em razão do encerramento irregular de suas atividades, com base na situação inapta perante à Receita Federal,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a questão e foi claro ao estabelecer que a situação cadastral da empresa agravada como inapta não traduz, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, não tendo a embargante comprovado os requisitos mínimos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorize a abertura de incidente, na forma do art. 50 do Código Civil.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.